Tribunal: CARF
Processo: 10983.903447/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.903447/2013-01
ACÓRDÃO
9303-016.999 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRF S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO A SÚMULA CARF 235. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 118, §12, ALÍNEA “C” DO RICARF/2023.
Conforme artigo 118, § 12, inciso III, alínea “c” do RICARF, não será aceito
como paradigma acórdão que contrarie Súmula do CARF à data da análise
da admissibilidade, inclusive aquela efetuada no curso do julgamento
colegiado, na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
NÃO ONERADOS. SÚMULA CARF 188. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
CRÉDITOS. PIS/COFINS NÃO CUMULATIVOS. DESPESAS COM FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA EMPRESA. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF N.o 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.999 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.903447/2013-01
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas quanto a fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos e fretes na aquisição de insumos não onerados, para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para manter integralmente as glosas referentes a fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos, e para manter as glosas relativas a frete de insumos desonerados, nas
hipóteses em que não sejam atendidos os requisitos que figuram na Súmula CARF no 188 (registro
do frete de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, e efetiva tributação do frete
pelas contribuições).

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Alexandre Freitas Costa, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Denise Madalena Green, Cynthia Elena de Campos (substituta integral), Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente a conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, substituída pela conselheira
Cynthia Elena de Campos.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional, em
face do Acórdão no 3201-009.091, de 26/08/2021, integrado pelo Acórdão de Embargos no 3201-
010.079, de 24/11/2022, assim ementados:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011 AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE
OFÍCIO. JUROS. SELIC. JUROS SOBRE MULTA. LEGALIDADE.
A multa de ofício, a cobrança de juros pela taxa Selic e os juros sobre multa
possuem fundamento legal válido e, portanto, observam a regra da legalidade.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.999 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.903447/2013-01
3
Este colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, veio confirmar a posição intermediária criada na jurisprudência deste
Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno deste
Conselho, tem aplicação obrigatória, por ter sido julgado na sistemática de
recurso repetitivo.
AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA DEPRECIAÇÃO.
Itens ativáveis deverão ter seus créditos limitados à depreciação, conforme
previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e
jurisprudência deste Conselho.
Ano-calendário: 2009
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE
CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de
créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ n°
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões do
Parecer Cosit n° 05, de 2018 (critérios da essencialidade e a relevância)
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características do produto durante a sua realização, é descartada ao final da
operação, vale dizer, para o casos em que não podem ser reutilizadas em
operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com fundamento
no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as embalagens do produto
final são igualmente relevantes e essenciais.
CRÉDITO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com frete de transferência entre
estabelecimentos da mesma empresa. Essas despesas integram o conceito de
insumo empregado na produção de bens destinados à venda e se referem à
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.999 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.903447/2013-01
4
operação de venda de mercadorias. Geram direito à apuração de créditos a serem
descontados das contribuições sociais.
CRÉDITO. FRETES DE PRODUTOS ACABADOS OU NÃO. SERVIÇOS DE LOGÍSTICAS
GERAIS. POSSIBILIDADE.
Com base na legislação e na jurisprudência, é possível o aproveitamento de
crédito em razão da essencialidade e relevância desses insumos na realização das
atividades econômicas da empresa.
CRÉDITO. PALLETS, EMBALAGENS (CAIXAS E SACOLAS BIG BAGS). POSSIBILIDADE.
Com base na legislação e na jurisprudência, é possível o aproveitamento de
crédito em razão da essencialidade e relevância desses insumos na realização das
atividades econômicas da empresa.
CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS, GRAXAS E LUBRIFICANTES. POSSIBILIDADE.
É possível o creditamento em razão de previsão expressa no Art. 3.o, inciso II da
Lei 10.833/03.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. POSSIBILIDADE.
Com base na legislação e na jurisprudência, é possível o aproveitamento de
crédito em razão da essencialidade e relevância desses insumos na realização das
atividades econômicas da empresa.
CRÉDITO. LIMPEZA E DESINFECÇÃO. POSSIBILIDADE.
Com base na legislação e na jurisprudência, é possível o aproveitamento de
crédito em razão da essencialidade e relevância desses insumos na realização das
atividades econômicas da empresa.
FRETES NA COMPRA DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
Nos moldes firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, se o frete em si for
relevante e essencial à atividade econômica do contribuinte, independentemente
da alíquota do produto que o frete carregou, devem gerar o crédito.
AQUISIÇÕES DE BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme determinação do inciso I, §3.o, do Art. 1.o da legislação correlata, os
bens sujeitos à alíquota zero estão foram do âmbito de incidência de toda a
sistemática não cumulativa, inclusive das possibilidade de aproveitamento de
créditos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ALUGUEL DE VEÍCULOS. DIREITO DE CRÉDITO
INEXISTENTE.
Em relação a despesas com aluguel de bens utilizados na atividade produtiva da
empresa, a legislação de regência somente permite a tomada de créditos em
relação a máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica.
Consta do respectivo acórdão:
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.999 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.903447/2013-01
5
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguida e, no mérito, por maioria de votos em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas, desde que atendidos aos
demais requisitos na legislação de regência da matéria, em relação a (1) Pallets e
repaletização, graxas e lubrificantes, EPIs, limpeza e desinfecação, combustíveis,
utilizados na produção; (2) serviços de logísticas gerais vinculados à produção; (3)
bens e serviços, utilizados ou vinculados à produção, que foram descritos no
Laudo da Tyno Consultoria de fls. 1566; (4) bens não ativáveis descritos no Laudo
da Tyno Consultoria de fls. 1566, desde que devidamente comprovados; (5) bens
ativáveis, na medida da depreciação, caso tenham sido adquiridos após 1 de maio
de 2004, desde que devidamente comprovados; (6) fretes e armazenagem de
produtos em produção; (7) fretes e armazenagem de produtos acabados; (8)
fretes entre estabelecimentos; (9) frete tributado pela Contribuição de PIS/Pasep
e Cofins sobre aquisições de insumos com alíquota zero; e (10) cross docking.
Vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes que negou provimento às matérias
de mérito. Vencido o Conselheiro Márcio Robson Costa que negou provimento em
relação aos itens “4” e “5”. O Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
deu provimento em maior extensão em relação ao item “5” para desconsiderar o
limite temporal. A Conselheira Mara Cristina Sifuentes manifestou intenção de
declarar voto.
Acórdão de Embargos no: 3201-010.079:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos de
declaração devem ser acolhidos na medida da ocorrência de tais fenômenos.
Fundamento: Art. 65 do Ricarf.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Declaratórios, para que passe a constar do resultado do julgamento
constante da ata e do dispositivo final de julgamento o provimento aos créditos
decorrentes da aquisição de embalagens (caixas e sacolas big bags).
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER), por meio do qual
o Contribuinte pleiteia o ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, sistemática
não cumulativa, vinculados à receita de exportação, apurados no 2° Trimestre do ano-calendário
de 2011.
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.999 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.903447/2013-01
6
No Despacho Decisório proferido pela DRF em Florianópolis/SC, a Fiscalização, com
base na Informação Fiscal de fls. 1130/1173, indeferiu a totalidade do direito creditório pleiteado
no PER e, por conseguinte, não homologou as compensações efetuadas.
No Relatório, a Fiscalização passa a identificar as glosas realizadas na Ficha 16A do
Dacon - Aquisições no Mercado Interno - Linhas 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, dos créditos apurados
em Dacon, foram glosados:
1.1. despesas com serviços de fretes:
a) dos itens listados na planilha com alíquota zero de contribuição;
b) cuja descrição do serviço constante da coluna DESC.MAT informa que não se
referem a fretes com direito a crédito;
c) contabilizados em contas cujas descrições denotam não se tratar de
aquisição de insumo ou operação de venda;
d) dos itens contabilizados em conta de Frete de Transferência de Produtos
Acabados entre unidades da empresa;
e) dos itens sem qualquer informação de contabilização.
1.2. aquisição de bens sujeitos à alíquota zero, listadas na planilha Leite ou na
planilha Demais Aliq Zero ou NT;
1.3. aquisições de bens não se enquadram no conceito de insumo, conforme o art.
8o, §4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 404, de12 de março de
2004;
1.4. aquisições de serviços que não se enquadram no conceito de insumo, conforme
o art. 8o, §4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 404, de12 de
março de 2004;
1.5. despesas com aluguel de veículos que não se enquadram como máquina ou
equipamento e não têm direito ao crédito, restrito às máquinas e
equipamentos locados de pessoas jurídicas;
1.6. aquisição de bens adquiridos com suspensão das contribuições: sem direito a
crédito regular (alíquota de 1,65% ou 7,6% ) por força das Leis 12.058/2009 e
12.350/2010, INs RFB 977/2009 e 1.157/2011, que determinam suspensão
obrigatória nestes casos.
2. Ficha 16A – Linha 09 – Sobre Bens do Ativo Imobilizado (com base nos Encargos
de Depreciação)
Foram glosados os créditos relacionados aos itens informados que tinham a data de
incorporação anterior a 01/05/2004, contrariando o art. 31 da Lei 10.865, de
30/04/2004.
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.999 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.903447/2013-01
7
3. Ficha 16A – Crédito Presumido Atividade Agroindustrial Linha 23 – (-) Ajustes
Negativos de Crédito Linha 25 – Calculados sobre Insumos de Origem Animal Linha
26 – Calculados sobre Insumos de Origem Vegetal Linha 27 – Ajustes Positivos de
Créditos (crédito presumido)
Linha 28 – Ajustes Negativos de Créditos (crédito presumido)
Em relação à linhas do Dacon analisadas a Autoridade Fiscal informa que - a Linha
23, que usualmente se refere aos ajustes realizados em relação aos créditos
ordinários das contribuições (alíquota de 1,65% e 7,6%), no caso em tela foi
utilizada para informar estornos de créditos na aquisição de bens disciplinados pela
Lei no 12.350/2010;
- na análise dos valores dos créditos das linhas 23, 25, 26, 27 e 28 foram verificadas
as informações relativas aos itens de notas fiscais que informadas CST 66 na EFD-
Contribuições;
- também foram tratados os casos de aquisições enquadradas nas Leis 12.058/2009
e 12.350/2010, que tratam de suspensão e crédito presumido, mas cujas operações
foram incorretamente informadas na EFD-Contribuições com CST 56.
- a fim apurar corretamente os tributos a pagar, uma vez que as vendas realizadas
com suspensão também exigiam o estorno dos créditos presumidos porventura
creditados, a contribuinte preencheu as linhas 23, 27 e 28 para ajustar o valor do
crédito presumido ao valor que entendia correto;
- a linha 28 foi utilizada para o estorno dos créditos básicos relativas à compra de
insumos utilizados nos produtos comercializados com suspensão da Lei
12.350/2010 e IN RFB no 1.157/2011, tratamento de devolução de insumos, estorno
relativo a bovinos da IN 977. Em sendo lançado o ajuste na linha 28, foram lançados
créditos a maior nas linhas 25 e 26.
Foi proposta Manifestação de Inconformidade (fls.1187/1281), a qual foi decidida
pela 4a Turma da DRJ em Florianópolis/SC - Acórdão 09-30.118 (fls.1384/1423), em sessão
realizada na data de 20/02/2017, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a defesa
inicial, não reconhecendo o direito creditório trazido a litígio.
Após o protocolo do Recurso Voluntário (fls.1438/1532), que reforçou as
argumentações da Manifestação de Inconformidade, o Colegiado decidiu converter o julgamento
em diligência, por meio da Resolução no 3201-002.290, de 21/08/2919 (fls.1540/1550), para que a
Unidade Preparadora intimasse o contribuinte a apresentar laudo conclusivo, a fim de detalhar o
seu processo produtivo e indicar de forma minuciosa qual a relevância e essencialidade dos
dispêndios gerais que serviram de base para tomada de crédito, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ
e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN 63/2018, ao final que a Unidade Preparadora
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.999 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.903447/2013-01
8
apresentasse novo Relatório Fiscal, com base no RESP 1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o
5 e Nota CEI/PGFN 63/2018.
O Recurso Voluntário foi submetido novamente a apreciação da Turma julgadora,
resultando no Acórdão no 3201-009.091, de 26/08/2021, proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da Terceira Seção/CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter
as seguintes glosas, abaixo relacionadas:
1. Pallets e repaletização, graxas e lubrificantes, EPIs, limpeza e desinfecação,
combustíveis, utilizados na produção;
2. serviços de logísticas gerais vinculados à produção;
3. bens e serviços, utilizados ou vinculados à produção, que foram descritos no
Laudo da Tyno Consultoria de fls. 1566;
4. bens não ativáveis descritos no Laudo da Tyno Consultoria de fls. 1566, desde
que devidamente comprovados;
5. bens ativáveis, na medida da depreciação, caso tenham sido adquiridos após 1
de maio de 2004, desde que devidamente comprovados;
6. fretes e armazenagem de produtos em produção;
7. fretes e armazenagem de produtos acabados;
8. fretes entre estabelecimentos;
9. frete tributado pela Contribuição de PIS/Pasep e Cofins sobre aquisições de
insumos com alíquota zero; e
10. cross docking.
Foram opostos Embargos de Declaração (fl.2079), pelo presente relator do Acórdão
no 3201-009.091, em razão da omissão, os quais foram conhecidos e acolhidos (fls.2134/2140),
para que passasse a constar do resultado do julgamento constante da ata e do dispositivo final de
julgamento o provimento aos créditos decorrentes da aquisição de embalagens (caixas e sacolas
big bags).
Do Recurso Especial da Fazenda Nacional
Em
18/01/2023,
tempestivamente,
foi
interposto
o
Recurso
Especial
(fls.2142/2169), suscitando divergência quanto às seguintes matérias:
1- Da divergência quanto aos Fretes de produtos acabados;
2- Da divergência quanto ao frete de insumos desonerados.
3- Da divergência quanto às embalagens de transporte (caixas e sacolas big bags).
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.999 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.903447/2013-01
9
Para comprovar a divergência indica como paradigmas os Acórdãos nos: 3301.004-
278, 3301-005.705 (divergência 1), 9303-005.154, 3301-002.298 (divergência 2), 9303-006.799 e
9303-006.107 (divergência 3).
O Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, através de
despacho fundamento às fls.2173/2184, admitiu integralmente o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, dando SEGUIMENTO TOTAL, admitindo a rediscussão das seguintes matérias:
1- Da divergência quanto aos Fretes de produtos acabados; 2- Da divergência quanto ao frete de
insumos desonerados; e 3- Da divergência quanto às embalagens de transporte (caixas e sacolas
big bags).
Notificado do Despacho, o contribuinte apresentou suas CONTRARRAZÕES
(fls.2191/2208), requerendo que não seja conhecido o recurso ante a completa ausência de
similitude fática, considerando, ainda, a data dos paradigmas e o atual posicionamento do CARF e,
acaso conhecido, seja mantido o v. acórdão com relação às indevidas glosas sobre itens como
frete entre produtos acabados; fretes com insumos desonerados e caixas de transportes e sacolas
big bags utilizadas como movimentação de carga que constam do recurso especial.
O contribuinte também interpôs Recurso Especial (fls.2211/2231), o qual foi
NEGADO SEGUIMENTO, e uma vez rejeitado o Agravo (fls.2292/2299), restou mantida a negativa
de seguimento ao Recurso Especial (fls.2302/2311).
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme atesta
o Despacho de Admissibilidade exarado pelo Presidente da 3a Câmara desta 3a Seção. Contudo,
em face dos argumentos apresentados em sede de contrarrazões, requerendo que seja negado
seguimento, entendo ser necessária uma análise mais detida dos demais requisitos de
admissibilidade previstos no art. 118 do RICARF/2023.
Em contrarrazões, a recorrida se insurge pelo não seja conhecido o Recurso
Especial. Inicialmente alega que a recorrente não demonstrou, analiticamente, as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem o acórdão recorrido com as decisões divergentes empregadas
como paradigmas. Afirma que os paradigmas 3301-004278; 9303-005.154; 3301- 002.298 e 9303-
006.107, foram julgados antes da decisão proferida pelo STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR.
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.999 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.903447/2013-01
10
Defende, ainda, em relação aos fretes relativos a insumos desonerados, utilizando-
se dos Acórdãos 9303-005.154 e 3301-002.298 como paradigmas, caberia ao recorrente,
necessariamente, fazer uma comparação ou confrontação, com a citação de trechos
contraditórios com a jurisprudência atual e contextualizada.
1. Da divergência quanto aos Fretes de produtos acabados:
Quanto a primeira divergência suscitada, das decisões confrontadas constata-se
que a divergência está configurada, já que ambas as decisões analisaram a questão referente às
despesas de frete para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa, no regime não-cumulativo de PIS e COFINS, e deram interpretação divergente.
No caso, o acórdão recorrido restou assentado, com base na legislação e na
jurisprudência deste CARF, ser possível o aproveitamento de crédito sobre despesas com frete
para transporte de produtos, acabados ou não, entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica,
em razão da essencialidade e relevância desses insumos na realização das atividades econômicas
da empresa.
Nesse sentido, cito um trecho do acórdão:
Com relação ao que foi decidido em primeira instância, concordo com a alegação
do contribuinte a respeito dos créditos tomados sobre os custos com Fretes entre
Estabelecimentos, ponto que merece provimento nos mesmo moldes dos
Acórdãos CARF CSRF de n.o 3302-002.974 e n.o 9303006.218 (a título de
exemplo).
A importância, essencialidade e relevância dos fretes entre estabelecimentos para
a atividade e produção do contribuinte é cristalina, uma vez que possui uma
estrutura logística sem a qual não poderia sequer finalizar seu ciclo de produção
sem os fretes entre estabelecimentos.
Dentro desta linha de raciocínio, é importante registrar que há precedente nesta
Turma de julgamento, exposto a seguir:
"CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE
PRODUTOS EM FABRICAÇÃO OU ACABADOS.
As despesas com fretes para transporte interno de produtos em elaboração
e, ou produtos acabados, de forma análoga aos fretes entre
estabelecimentos do contribuinte, pagas e/ ou creditadas a pessoas
jurídicas, mediante conhecimento de transporte ou de notas fiscais de
prestação de serviços, geram créditos básicos de Cofins, a partir da
competência de fevereiro de 2004, passíveis de dedução da contribuição
devida e/ ou de ressarcimento/compensação. Precedentes. (CARF –
Processo no 13116.000753/2009-14, Acórdão: 3201-002.638, Relator:
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, 1a Turma Ordinária, 2a Câmara,
3a Seção de Julgamento, Sessão de 29/03/2017)."
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.999 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.903447/2013-01
11
Portanto, todas as operações que caracterizam fretes entre estabelecimentos,
devem gerar crédito.
Já o Acórdão no 3301.004-278 (paradigma 1), integrado pelo Acórdão de embargos
no 3301-005.705, entendeu que os dispêndios com o transporte de produto acabado, tais como os
fretes indicados pela recorrente entre centros de distribuição ou entre esses e as lojas varejistas,
depois de concluído o processo produtivo, não se enquadra em quaisquer das outras hipóteses
permissivas de creditamento, vez que não se refere ao transporte do produto vendido entre o
estabelecimento do produtor e o do adquirente e nem de produto inacabado.
Destaca referido paradigma através de precedente que a contratação de serviço de
transporte entre estabelecimentos do próprio contribuinte somente enseja a apropriação de
crédito, na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, em se tratando do frete
de produtos inacabados, caso em que o dispêndio consistirá de custo de produção e, pois,
funcionará como “insumo” da atividade produtiva, nos termos do inciso II, do art. 3o das Leis nos.
10.637/02 e 10.833/03.
Oportuna a transcrição do trecho do Acórdão no 3301.004-278 (paradigma 1), que
trata sobre a matéria:
2. DOS CRÉDITOS RELATIVOS A FRETE DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS
ENTRE ESTABELECIMENTOS
No que concerne ao serviço de transporte, as leis de regência permitem o
creditamento das contribuições não cumulativas i) sobre o frete pago quando o
serviço de transporte quando utilizado como insumo na prestação de serviço ou
na produção de um bem destinado à venda, com base no inciso II do art. 3° das
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03; e ii) sobre o frete na operação de venda, quando
o ônus for suportado pelo vendedor, conforme os arts. 3o , IX e 15, II da Lei n°
10.833/03.
A construção jurisprudencial admite também a tomada de créditos sobre
despesas com iii) fretes pagos a pessoas jurídicas quando o custo do serviço,
suportado pelo adquirente, é apropriado ao custo de aquisição de um bem
utilizado como insumo ou de um bem para revenda; bem como de iv) fretes pagos
a pessoa jurídica para transporte de insumos ou produtos inacabados entre
estabelecimentos, dentro do contexto do processo produtivo da pessoa jurídica.
No entanto, o transporte de produto acabado, tais como os fretes indicados pela
recorrente neste tópico, entre centros de distribuição ou entre esses e as lojas
varejistas, depois de concluído o processo produtivo, não se enquadra em
quaisquer das outras hipóteses permissivas de creditamento acima
mencionadas, vez que não se refere ao transporte do produto vendido entre o
estabelecimento do produtor e o do adquirente e nem de produto inacabado.
(...)
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.999 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.903447/2013-01
12
Estando assim o cerne da questão adstrita à possibilidade de crédito quanto aos
dispêndios referente aos valores de fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, no âmbito da sistemática do regime não cumulativo das
contribuições resta caracterizada a divergência jurisprudencial visto que referidas decisões
(recorrente e paradigma ).
Ainda, em relação ao Acórdão no 3301-005.705 (paradigma 2), restou consignado,
que “o transporte de produto acabado, tais como os fretes indicados pela recorrente neste tópico,
entre centros de distribuição ou entre esses e as lojas varejistas, depois de concluído o processo
produtivo, não se enquadra em quaisquer das outras hipóteses permissivas de creditamento acima
mencionadas, vez que não se refere ao transporte do produto vendido entre o estabelecimento do
produtor e o do adquirente e nem de produto inacabado”.
Segue um trecho da ementa e do voto do Acórdão no 3301-005.705 (paradigma 2):
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO MATERIAL.OMISSÃO.
Verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre dar acolher aos
embargos, com efeitos infringentes.
(...)
Voto
(...)
Passo a discorrer sobre cada uma das questões embargadas e admitidas, em
quatro partes e conclusão.
Parte I
a) No voto a relatora negou provimento quanto ao direito a créditos sobre fretes
incorridos no transporte de produtos acabados entre estabelecimentos e fretes
no transporte de insumos no regime de parceria rural, mas na folha de rosto do
Acórdão, na parte dispositiva, constou que foi dado provimento nesta parte;
Transcrevemos parte do embargo, com trechos do voto destacados (fls.
4992/4994):
A respeito dos créditos relativos a frete de transferência de mercadorias entre
estabelecimentos, bem como dos fretes utilizados como insumo nos serviços de
transporte, por exemplo, a Conselheira Relatora, negou total provimento ao
recurso voluntário, mantendo integralmente as glosas realizadas pela fiscalização.
Veja-se alguns trechos do voto:
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.999 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.903447/2013-01
13
“2. DOS CRÉDITOS RELATIVOS A FRETE DE TRANSFERÊNCIA DE
MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS
(...)
A construção jurisprudencial admite também a tomada de créditos sobre
despesas com iii) fretes pagos a pessoas jurídicas quando o custo do serviço,
suportado pelo adquirente, é apropriado ao custo de aquisição de um bem
utilizado como insumo ou de um bem para revenda; bem como de iv) fretes
pagos a pessoa jurídica para transporte de insumos ou produtos inacabados
entre estabelecimentos, dentro do contexto do processo produtivo da
pessoa jurídica.
No entanto, o transporte de produto acabado, tais como os fretes
indicados pela recorrente neste tópico, entre centros de distribuição ou
entre esses e as lojas varejistas, depois de concluído o processo produtivo,
não se enquadra em quaisquer das outras hipóteses permissivas de
creditamento acima mencionadas, vez que não se refere ao transporte do
produto vendido entre o estabelecimento do produtor e o do adquirente e
nem de produto inacabado. (...)
De forma que, não obstante os argumentos da recorrente, conforme acima
exposto, o frete de produtos acabados entre os seus estabelecimentos não
encontra amparo na legislação pertinente para o creditamento como
insumo, razão pela qual foi correto o entendimento da fiscalização do
julgador da DRJ que não reconheceu o crédito da Cofins correspondente.
Com relação ao segundo acórdão paradigma, também restou caracterizada a
divergência visto que referido acórdão integrou o primeiro Acórdão no 3301004.278, visando
sanar obscuridade e nesse sentido foram acolhidos os embargos declaratórios, com efeitos
infringentes para fazer as correções no Acórdão embargado referentes às obscuridades indicadas
no despacho de admissibilidade, no sentido de que a glosa seja mantida, nos termos do voto
original da relatora.
Ressalta-se, que ao contrário do defendido em contrarrazões, os paradigmas em
questão, embora proferido anteriormente ao julgamento, pelo STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR, que fixou o conceito de insumo a ser empregado na interpretação do inciso II do
art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/02, não destoaram da fundamentação assentada em sede
de recurso repetitivo, uma vez que tomou como base a pertinência e a essencialidade do insumo
ao processo produtivo ou à prestação de serviços.
Portanto, deve ser conhecido o Recurso especial proposto pela Fazenda Nacional
nesse ponto.
2. Da divergência quanto ao frete de insumos desonerados:
Em relação à segunda divergência apontada pela Fazenda nacional, quanto a
possibilidade de creditamento de PIS/COFINS não-cumulativos sobre custos com serviços de frete
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.999 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.903447/2013-01
14
na aquisição de bens sujeitos a alíquota zero (aquisição de produtos agropecuário), glosados na
origem por não cumprirem com a sistemática não-cumulativa e com as regras inerentes ao seu
modo de funcionamento. O acórdão recorrido reverteu as glosas, por se tratar de custos
independentes, não vinculados à alíquota do insumos adquirido, e por ser relevante e essencial à
atividade econômica da empresa, os fretes de insumos desonerados devem gerar crédito.
Por sua vez, o Acórdão no 9303-005.154 (paradigma 1), trazido para fins de
comprovação da divergência apontada pela Fazenda Nacional, consignou a vedação do direito ao
crédito, uma vez que “o frete na aquisição de insumos só pode ser apropriado integrando o custo
de aquisição do próprio insumo, ou seja, se o insumo é onerado pelo PIS e pela Cofins, o frete
integra o seu custo de aquisição para fins de cálculo do crédito das contribuições. Não sendo o
insumo tributado, como se apresenta no presente caso, não há previsão legal para este
aproveitamento” (Acórdão no 9303-005.154).
Excertos do voto:
Conforme relatado o contribuinte adquire insumos com alíquota zero ou com
suspensão da incidência do PIS e da Cofins e pretende creditar-se dos serviços de
frete contratados para o transporte desses insumos. Porém como veremos mais a
frente não há previsão legal para o aproveitamento destes créditos no regime da
não cumulatividade. (...)
Portanto da análise da legislação, entendo que o frete na aquisição de insumos só
pode ser apropriado integrando o custo de aquisição do próprio insumo, ou seja,
se o insumo é onerado pelo PIS e pela Cofins, o frete integra o seu custo de
aquisição para fins de cálculo do crédito das contribuições. Não sendo o insumo
tributado, como se apresenta no presente caso, não há previsão legal para este
aproveitamento. (grifou-se).
Já o Acórdão no 3301-002.298 (paradigma 2), o Colegiado analisou semelhante
dispêndio decidindo que os fretes incidentes nas aquisições de produtos para revenda e/ ou
utilizados como insumos na produção de bens destinados a venda, desonerados da contribuição,
não geram créditos passíveis de desconto/ressarcimento.
Excertos do voto:
Segundo o inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, citado e transcrito
anteriormente, aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição, não dão direito a créditos passíveis
de dedução da contribuição devida e/ ou de ressarcimento/compensação.
Assim, passemos a análise de cada uma das rubricas cujos valores foram glosados:
(...)
9) fretes sobre aquisições de bens para revenda, desonerados da contribuição;
estes custos compõem o custo das mercadorias vendidas e, portanto, gerariam
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.999 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.903447/2013-01
15
créditos, contudo, no presente caso, como se trata de insumos desonerados da
contribuição, não geram créditos; (grifou-se)
De pronto, do confronto das decisões resta evidente a divergência jurisprudencial,
na medida que a Turma julgadora entendeu que esse frete gera direito ao crédito de PIS e de
COFINS, enquanto nos paradigmas, em situações semelhantes, decidiu-se que não gera o referido
crédito.
Portanto, sem dificuldades, constata-se a existência de dissídio jurisprudencial a ser
solucionado.
3. Da divergência quanto às embalagens de transporte (caixas e sacolas big
bags):
Por fim, quanto à terceira divergência apontada, em relação a possibilidade de
crédito sobre os custos de aquisição de embalagens para transporte (pallets e big bags), utilizadas
para proteger a integridade dos produtos a serem comercializados, a fim de garantir a integridade
e qualidade do produto fabricado pelo contribuinte (carne de frango). Sobre o tema,
recentemente, ou seja, após a emissão do Despacho de Admissibilidade (10 de abril de 2023), foi
editada a Súmula CARF no 235, aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025, cuja
vigência se deu a partir da data da publicação no Diário Oficial da União, em 16/09/2025, dispondo
que: “As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando destinadas à
sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ,
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR”.
Feitos esses esclarecimentos, oportuno ressaltar, que o RICARF/2023 (aprovado
pela Portaria MF no 1.364, de 21 de dezembro de 2023), em seu art. 118, inciso III, § 12, alínea “c”,
dispõe que “não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar (...) Súmula do CARF” e este seria justamente o caso dos paradigmas
indicados pela recorrente (Acórdãos 9303-006.799 e 9303-006.107), os quais decidiram por
manter a glosa sobre os custos com embalagem para transporte (produtos alimentícios), por
ausência de previsão legal.
Em virtude da previsão contida na alínea “c”, do § 12, inciso III, do RICARF/2023,
impõe-se o não conhecimento do Recurso Especial nesse ponto.
II – Do mérito:
1. Da possibilidade de crédito sobre fretes de produtos acabados entre
estabelecimento da mesma pessoa jurídica:
No mérito, a questão resta pacificada no âmbito deste CARF, em razão da edição da
Súmula CARF 217, in verbis:
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.999 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.903447/2013-01
16
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Portanto, em endosso ao entendimento sumulado neste colegiado, alicerçado em
jurisprudência pacífica em unânime do STJ, cabe o provimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
2. Da possibilidade de crédito sobre frete de insumos desonerados:
A matéria trazida a ser discutida perante este Colegiado uniformizador de
jurisprudência, diz respeito a possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais
(PIS/COFINS) não cumulativas em relação aos custos com fretes na aquisição de tribo, adquiridos
de produtores rurais dentro do território nacional.
A questão ora debatida já foi objeto de Súmula, no âmbito deste Tribunal
Administrativo, aprovada por esta 3a Turma da CSRF, em sessão de 20/06/2024, cuja vigência se
deu a partir de 27/06/2024, in verbis:
Súmula CARF no 188 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 –
vigência em 27/06/2024 É permitido o aproveitamento de créditos sobre as
despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela
Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais
serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
O que se conclui é que embora o frete esteja relacionado com o transporte de
insumo com isenção, suspenção ou alíquota zero, este representa um gasto incorrido pelos
contribuintes para o transporte de um produto que representa um insumo, isto é, produto
essencial de seu processo produtivo, e que uma vez sujeito a tributação do PIS e da COFINS, deve
ser afastada a aplicação do art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.833/2003.
Oportuno ressaltar nesse ponto, que para que o frete de aquisição, efetivamente,
possa ser computado de forma apartada do bem adquirido, seu custo deve vir em nota autônoma,
sendo contabilizado de forma a aclarar que não está abrangido pelo tratamento conferido ao
insumo transportado.
No entanto, esses elementos nem sempre restam claros no processo, e que devem
ser checados pela unidade da RFB responsável pela execução do decidido por este tribunal
administrativo, para se evitar o creditamento em situações vedadas pela legislação (por exemplo,
a descrita no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003: “(...) aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição”. Ou a geração de crédito básico para situações que não
foram tributadas na etapa anterior.
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.999 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.903447/2013-01
17
Em outras palavras, se de um lado se busca evitar a obtenção indevida de crédito
básico da não-cumulatividade por operação que não tenha efetivamente sido tributada (ou de
outra forma desonerado), do outro lado se busca preservar o cerceamento do direito de crédito
básico da não-cumulatividade em operações efetivamente tributadas ou que não tenha incidido
nas vedações legais à tomada de crédito.
Portanto, legítima a tomada de créditos básicos sobre os fretes, desde que tenham
sido efetivamente tributados (com alíquota diferente de zero, e que não tenham sido de outra
forma desonerados), registrados de forma autônoma, e se refiram a aquisição de insumos não
onerados, pelo que, nestas circunstâncias, cabe o provimento parcial ao apelo fazendário, para
que sejam mantidas as glosas apenas nos casos que não se enquadrem nos condicionais aqui
descritos (registro autônomo e efetiva tributação do frete).
Assim, voto pelo provimento parcial do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional quanto a esta matéria, aplicando ao caso a Súmula CARF 188.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, apenas quando aos créditos sobre fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, bem como, aos frete de insumos desonerados. Na
parte conhecida, voto por dar parcial provimento ao recurso, para manter integralmente as glosas
referentes a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos, por aplicação da Súmula CARF
no 217; e para manter as glosas relativas a frete de insumos desonerados, nas hipóteses em que
não sejam atendidos os requisitos que figuram na Súmula CARF no 188 (registro do frete de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, e efetiva tributação do frete pelas contribuições).

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 2335
DF CARF MF
Original